Tribunal: TJMT
Processo: 1018042-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018042-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), THIAGO VICTOR MORAES RANGEL SOARES - CPF: 012.119.761-14 (AGRAVANTE), ERLON FERNANDO CRUZ - CPF: 048.588.176-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: THIAGO VICTOR MORAES RANGEL SOARES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PELO RECONHECIMENTO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – IMPROCEDÊNCIA – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – DESNECESSIDADE DE PAD – OITIVA DO REEDUCANDO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – AGRAVANTE ACOMPANHADO DE ADVOGADO – REGRESSÃO DE REGIME
PER SALTUM
– POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Cometida falta grave com a prática de delito doloso no curso da execução da pena, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada na repercussão geral em recurso extraordinário 972.598/RS, é desnecessário prévio procedimento administrativo disciplinar para apuração dos fatos e regressão do reeducando de regime, bastando que seja em audiência de justificação.

Praticado pelo reeducando falta grave ante o cometimento de crime doloso no curso da execução penal, é possível a regressão direta do regime aberto para o fechado – regressão
per saltum
, em conformidade com o disposto no art. 118, I, da LEP. Precedentes do STJ.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de
Agravo de Execução
interposto por
THIAGO VICTOR MORAES RANGEL SOARES
,
em face da decisão proferida nos autos do PEP n. 4400083-95.2019.8.13.0027 (SEEU) - Cód. 6776903 - 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, pela suposta
violação ao direito do agravante ao determinar a regressão definitiva sem que fosse instaurado PAD-Procedimento Administrativo
.

Relata que o reeducando cumpria pena em regime aberto, mudou-se da cidade de Betim-MG para Primavera do Leste-MT, onde foi definido o prosseguimento no cumprimento da pena.

Esclarece que o juízo de Primavera do Leste regrediu o reeducando para o regime fechado, ao argumento de descumprimento das obrigações impostas ao regime aberto, ainda, pelo cometimento de falta grave.

Brada que
“o agravado não acostou provas na presente guia que o recorrente praticou crime com indícios razoáveis de autoria”. (sic. 104753971 - Pág. 6).

Pugna pela nulidade da decisão pois foi proferida sem a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar e em regime mais gravoso (fechado), ocasionando a regressão
per saltum.

Por fim, pede que seja anulada a decisão e colocado imediatamente o agravante em regime aberto em prisão domiciliar. Subsidiariamente, pede a modificação do regime para o semiaberto.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo
desprovimento
do recurso.

A autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 104753979).

Em parecer, da lavra do
Dr. Carlos Eduardo Pacianotto
, o douto Promotor de Justiça em Substituição Legal, manifesta pelo
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório. Inclua em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, é oportuno ressaltar que o paciente ostenta contra si, 02 (duas) condenações criminais provenientes das ações penais n.o

0131719-60.2018.8.13.0027 e 4400083-95.2019.8.13.0027, condenando à pena privativa de liberdade
de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Em análise aos andamentos do Executivo de Pena do reeducando constatei que houve determinação de regressão de regime em razão da prática de
novo crime ocorrido durante o período que o agravante estaria cumprindo o regime aberto
.

Conforme a decisão do magistrado,
o réu praticou delito no dia 13/5/2021
– que gerou a APF no 1003451-87.2021.8.11.0037.

A regressão de regime foi decretada na audiência de justificação ocorrida em 15/7/2021,
sendo-lhe oportunizado entrevista reservada com seu procurador antes do início da audiência de justificação
, conforme consta no Termo de Audiência constante no mov. 157.1 do Executivo de Pena.

De proêmio, a ausência de prévia abertura de Processo Administrativo Disciplinar não gera nulidade da decisão de regressão.

Com a apreciação do tema 941 em repercussão geral no recurso extraordinário 972.598/RS, o Min. Roberto Barroso juntamente com os demais pares, pacificou o entendimento que, em caso de falta grave,
o PAD pode ser suprido pela oitiva do condenado em audiência de justificação perante o Juízo da Execução Penal
, vejamos:

“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público,
afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD),
assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.

E esclarece:

“(...) 7. Esse entendimento se sustenta no fato de que, no sistema de jurisdição una, o procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento administrativo. Esta a razão pela qual a decisão administrativa sempre pode ser revista judicialmente, prevalecendo, sempre, a decisão judicial sobre a administrativa.

8. Além disso, entendo que o art. 59 da Lei de Execuções Penais, ao exigir a instauração de um processo administrativo disciplinar, pretendeu obstar a arbitrária imposição de sanções pela autoridade administrativa, sem que fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa. Não se extrai desse dispositivo uma vedação a que a apuração da falta grave se dê em juízo, com a observância dessas garantias.

9. É de se ressaltar que na audiência de justificação, não há impedimento de que o apenado junte documentos e arrole testemunhas, exercendo assim de forma plena o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

10. Por outro lado, em uma estrutura congestionada como o da Execução Penal, qualquer atividade redundante ou puramente formal significa desvio de recursos humanos ou da atividade principal do Juízo, inclusive e notadamente a de assegurar os benefícios legais para que ninguém permaneça no cárcere em prazo superior à condenação.

11. De modo que
a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal, não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio procedimento administrativo
, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência de que cuida o art. 37 da Constituição Federal. (...)”. (negritei)

Consigno que a Lei de Execução Penal estabelece que o cometimento de fato previsto como
crime doloso

constitui falta grave e enseja a regressão do regime de cumprimento da pena
, nos termos do artigo 52, c/c o artigo 118, inciso I, da LEP.

Logo, não observo qualquer irregularidade no caso em apreço, posto que o agravante foi submetido à audiência de justificação sendo acompanhado por seu advogado, e, diante de inexistência de justificativa plausível, foi reconhecida a prática de falta grave (fato definido como crime doloso).

No que tange ao argumento que o
parquet
não comprovou que os indícios de autoria pelo reeducando ao novo delito a ele imputado, não prospera. Compulsando o PJE, constatei que o APF n. 1003451-87.2021.8.11.0037, gerou a Ação Penal n. 1003608-60.2021.8.11.0037, onde o agravante foi processado e
condenado
pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, a cumprir pena fixada em 02 anos de reclusão em regime inicial aberto.

Assim, com a condenação do agravante em novo crime padece sua alegação de ausência de comprovação de autoria delitiva. No mais, ainda que não tivesse a sentença condenatória transitado em julgado, poderia ser reconhecido o cometimento da falta grave, diante do que dispõe a Súmula 526 do STJ:
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Por fim, em relação à alegada regressão
per saltum
, melhor sorte não obtêm a defesa. O fato de estar o reeducando no cumprimento do regime aberto, na data do cometimento da falta grave, não impossibilita a sua regressão a regime mais gravoso, no caso o fechado.

Nesse sentido, vem decidindo este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – ERRO DE CÁLCULO – REEDUCANDO QUE TERIA CUMPRIDO O REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO ANTES DO COMETIMENTO DA FALTA GRAVE – IMPERTINÊNCIA – NOVO CRIME DOLOSO PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – RECONHECIMENTO DO SUPOSTO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM DATA ANTERIOR À REGRESSÃO – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO PER SALTUM – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O cometimento de crime doloso durante a cumprimento de penas no regime semiaberto é circunstância que acarreta a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP.

Não é possível realizar a análise do suposto cumprimento do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em data anterior à regressão para o fechado, inclusive porque a progressão de regime demanda o cumprimento de requisitos subjetivos.

Ao contrário da progressão de regime, é admissível a regressão per saltum diretamente do regime aberto para o fechado, razão pela qual, ainda que o reeducando estivesse cumprindo pena no regime aberto, seria possível a fixação do regime fechado.

(N.U 1021628-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021)

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – NÃO COMPARECIMENTO DO AGRAVANTE À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE A SUA MUDANÇA DE ENDEREÇO - PRELIMINAR - NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PELO USO DE ALGEMAS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA – MÉRITO - PRETENSÃO DE REFORMA DO DECISUM QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PER SALTUM

- IMPROCEDÊNCIA - FALTA GRAVE - ART. 118, I, DA LEP – PRECEDENTES - DECISÃO PROPORCIONAL E RAZOAVEL PELAS PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO – REGRESSÃO MANTIDA - PLEITO DE AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO QUANDO DA APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06

- POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - AFASTAMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO PELA DEFENSORIA PÚBLICA- ADMISSIBILIDADE - PERTENCE AO ESTADO O ÔNUS PELO

PAGAMENTO

DE

HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O número reduzido de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização de ato judicial é argumento legítimo para autorizar o excepcional uso de algemas 2. Apenas se anula ato judicial se ficar comprovado o prejuízo para a parte, o que não é o caso dos autos. (Rcl 19501 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 13-03-2018 PUBLIC 14-03-2018)

"Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência (AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016). (AgRg no REsp 1672666/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018)

Embora as decisões proferidas pelo e. Supremo Tribunal Federal em sede de Habeas Corpus não tenham caráter vinculante, devem servir, conforme entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, de orientação para decretos proferidos nas instâncias inferiores e superiores, em prol dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

Deve-se afastar da obrigação da Defensoria Pública em arcar com os honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dativo que atuou na audiência de justificação, uma vez que, conforme entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, os honorários do advogado dativo, devem ser custeados pelo Estado.

(N.U 0000039-34.2018.8.11.0050, , PAULO DA CUNHA,
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME ABERTO PARA O SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REGRESSÃO DO REEDUCANDO PARA O REGIME FECHADO – POSSIBILIDADE – COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO – PECULIARIDADES DO CASO QUE DEMONSTRAM A INAPTIDÃO DO SENTENCIADO NO QUE DIZ COM A OBEDIÊNCIA ÀS OBRIGAÇÕES NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME MAIS BRANDO – LEGALIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME PER SALTUM – AGRAVO PROVIDO.

1. Nos moldes do que disciplina o artigo 118 da LEP, a regressão pode ocorrer para qualquer um dos regimes mais gravosos, sendo prescindível a observância da forma progressiva prevista no art. 112 do mesmo diploma legal. Precedentes do STJ.

2. Assim, na hipótese, verificando-se que o reeducando não tem se esforçado em obedecer às obrigações impostas para cumprimento da pena nos regimes mais brandos, porquanto inexiste notícia de que tenha frequentado o CAPS para tratamento da sua dependência em álcool e drogas – tal como admoestado em audiências. Demais disso, embora sua justificativa tenha sido acolhida à época pela magistrada singular, é incontroverso que violou a área de inclusão ao tempo do monitoramento eletrônico a que estava submetido enquanto cumpria pena no regime semiaberto e, ainda, voltou a delinquir apenas 3 (três) meses depois de progredido para o regime aberto, sendo posteriormente condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, a respeito do que sequer foi encontrado para intimação da respectiva audiência de justificação; tem-se por demonstrado que as peculiaridades do caso concreto, notadamente, a personalidade indócil do reeducando, ensejam a regressão dele direto para o regime mais gravoso.

3. Determinação de regressão definitiva para o regime fechado. Agravo ministerial provido.

(N.U 0006825-86.2017.8.11.0064, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)”.

Decisões que estão em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTAS GRAVES. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1.
O art. 118, I, da Lei 7.210, de 11/07/1984 (LEP), estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso, mesmo per saltum, se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Outrossim, o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave, implicando na regressão de regime prisional. Precedentes.

2. No caso, sendo a regressão de regime fundamentada na prática de crime doloso no curso da execução (lesão corporal no âmbito da violência doméstica) e no descumprimento das condições impostas ao regime aberto (o paciente extrapolou injustificadamente o horário de recolhimento doméstico e realizou mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo), não há falar-se em constrangimento ilegal.

3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 660.178/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
SEXTA TURMA
, julgado em 17/08/2021, DJe
20/08/2021
)

Diante do exposto, em
consonância com o parecer

nego provimento
ao agravo interposto em favor de THIAGO VICTOR MORAES RANGEL SOARES, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021